Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-05.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002681-05.2016.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante JOSÉ ADÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RICARDO SÁ JACINTHO (JUSTIÇA
GRATUITA) e GISLENE VIEIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-05.2016.8.26.0441 -Voto no jma
2
VOTO No 24098
APELAÇÃO CÍVEL No 1002681-05.2016.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE - FORO DE PERUÍBE - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
APELANTE: JOSÉ ADÃO
APELADOS: RICARDO SÁ JACINTHO E GISLENE VIEIRA MARTINS
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Demonstração do
exercício
da posse anterior pelo autor. Ocupação irregular
incontroversa. Esbulho caracterizado. Conteúdo probatório que
autoriza a proteção possessória. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
RELATORIO
Apelação contra r. sentença (fls. 172/176) que julgou improcedente a ação
de reintegração de posse ajuizada pelo ora apelante, condenando-o ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observado o benefício da gratuidade.

Insurge-se o autor sustentando, em breve síntese, que o imóvel sub judice
foi por ele adquirido e adimplido enquanto o proprietário anterior, genitor da corré, ainda
estava vivo, e que comprovou o exercício da posse e o esbulho praticado pelos réus, de
modo que estão configurados, na hipótese, os requisitos da ação possessória.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 227/232).
VOTO
Trata-se de ação possessória ajuizada pelo ora apelante, visando à
reintegração na posse do imóvel localizado na rua Constantino Prado Lacerda, 60, lote
18 da quadra 02, Peruíbe SP. Narrou tê-lo adquirido em julho de 2002 do genitor da
corré e que o frequenta desde então, apesar de não ter formalizado a transferência
imobiliária. Que, falecido o alienante, 2015, os réus-apelados invadiram-no em meados
de 2016.
A r. sentença, reconhecendo a ausência de comprovação do exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-05.2016.8.26.0441 -Voto no jma
3
posse anterior pelo apelante, julgou improcedente a ação.
Não obstante, razão assiste ao recorrente.
Os apelados, na contestação, não negaram a ocupação do imóvel.
Sustentaram, a justificá-la, ter havido inadimplemento contratual e de contas de consumo
de água e energia, de modo que, após o falecimento do alienante, parcelaram os débitos
em atraso, zelando pelo bem.
Anote-se, a esse respeito, que o de cujus demandou judicialmente o ora
apelante em 2015 em ação cujo propósito era, justamente, a transferência de domínio do
imóvel e pagamento de dívidas a ele atinentes (processo no
0001242-10.2015.8.26.0441). O recorrente, ademais, apresentou os recibos de
pagamento relativos ao preço ajustado e requereu expedição de ofício à instituição
financeira visando à comprovação de quitação das prestações correspondentes
eventualmente faltantes.
No mais, ainda que, ad argumentandum, fosse admitida a versão dos
apelados de que houve inadimplemento do contrato, relevante para o desfecho é que, na
hipótese, não há dúvidas de que o imóvel estava na posse do apelante desde a
aquisição em 2002, e que foi ocupado pelos apelados após o falecimento do alienante,
em 2015.
Com efeito, na ação possessória se discute apenas a posse e, no caso, a
versão narrada na petição inicial, além de não refutada pelos recorridos, foi
suficientemente confirmada pelos depoimentos das testemunhas, inclusive daquela por
eles arrolada (Eduardo), vizinho do imóvel sub judice.
Referida testemunha narrou residir no local há três anos e meio e que,
antes da ocupação motivadora do ajuizamento desta demanda, viu o apelado algumas
vezes; que o bem era locado a terceiros como casa de veraneio e que, inclusive, em uma
dessas ocasiões (setembro de 2015), teve problemas com um dos locatários. Mencionou
também ter havido um problema com ratos, fato que não é configuradora de abandono.
Se o apelado, na condição de proprietário, visitava, locava ou emprestava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002681-05.2016.8.26.0441 -Voto no jma
4
o imóvel ocasionalmente, não há dúvidas de que sobre ele exercia posse, o que vai ao
encontro dos demais elementos dos autos: os depoimentos das duas testemunhas
arroladas pelo apelado (Elizabete, que mora nas redondezas e confirmou a versão da
petição inicial, e Gerson, que visitava o imóvel anualmente) e inclusive da mencionada
ação judicial movida pelo apelante com relação aos débitos de consumo.
Logo, uma vez reconhecidos o exercício da posse anterior e o esbulho,
têm-se presentes os requisitos necessários à proteção possessória, conforme dispõe o
artigo 561, do Código de Processo Civil, pelo que era de rigor a procedência da ação.
Finalmente, diante da inversão do resultado do julgamento, impõe-se
reconhecer a sucumbência dos réus e condená-lo ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observado o benefício da
gratuidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator